Tribunal: STM
Processo: 7000436-12.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000436-12.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: DIEGO MORILHA MUNIZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/12/2021 17:13:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2152dfce25

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência
AGRAVO INTERNO Nº 7000436-12.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: DIEGO MORILHA MUNIZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO à JURISPRUDÊNCIA
DO STF no tocante à repercussão geral. princípio da insignificância. Matéria
infraconstitucional. REJEIÇÃO. manutenção da decisão recorrida.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense,
que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC,
e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao
princípio da insignificância, como se verifica no julgamento do Agravo de Instrumento nº
747.522/RG. E para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que apreciar
normas diversas da Constituição Federal.
Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria,
pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é terminantemente
vedado em sede de Recurso Extraordinário, em consonância com o Enunciado nº 279 da
Súmula do Excelso Pretório ("Para simples reexame de prova não cabe Recurso
Extraordinário").
Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo de
Instrumento nº 747.522/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada
pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito.
Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, o STF já decidiu que trata-se de
mera ofensa reflexa à Constituição Federal.
Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão
agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo, na íntegra, a
Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/12/2021 17:13:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2152dfce25

AGRAVO INTERNO Nº 7000436-12.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: DIEGO MORILHA MUNIZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ex-Sd Ex DIEGO MORILHA MUNIZ, com fundamento no art.
1.021 do CPC[1] e no art. 118, inc. I, do Regimento Interno do STM[2], contra Decisão do Presidente deste
Tribunal que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à
luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e do inciso V, ambos do novo Código de Processo Civil,[3] e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM[4]. (autos nº 7000328-80.2021.7.00.0000, evento 8).

Relata a peça Acusatória que em 09/10/2018, por volta de 17h00, no 4º Batalhão de Infantaria Leve do
Exército, em Osasco/SP, o Soldado Diego foi flagrado trazendo consigo substância com um forte odor e,
naquele momento, os Sargentos Michael Douglas e Inoue Retto, presumiram ser substância proscrita (autos
nº 7000245-09.2018.7.0002, evento 49). Em decorrência disso, o militar foi preso em flagrante. A Denúncia
foi recebida em 15/11/2018 (evento 52).

Logo após o recebimento da Denúncia, por meio do Ofício nº 008-Div Pes/4º BIL - 4º Batalhão de Infantaria
Leve - Exército Brasileiro, de 05 de fevereiro de 2019, encaminhado ao Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
consta a informação do licenciamento do Sd DIEGO MORILHA MUNIZ, do Exército Brasileiro (autos nº
7000298-87.2018.7.02.0002, evento 35).

Na fase das Alegações Escritas, o Ministério Público Militar (MPM) pugnou pela Condenação do Acusado, nos
exatos termos da Denúncia.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) pugnou pela inconstitucionalidade da criminalização
do uso de drogas; pela aplicabilidade do princípio da insignificância e da subsidiariedade da lei penal, frente
à ínfima quantidade de substância apreendida; pela aplicabilidade do art. 28, caput, da Lei nº
11.343/2006[5], tendo em vista o advento da Lei 13.491/2017[6] e seu caráter de novatio legis in mellius;
e, caso condenado, requereu a consideração da atenuante do art. 72, do CPM[7], a concessão do sursis e o
direito de apelar em liberdade.

Em 16/05/2019, decidiu a MMª Juíza Federal da JMU da 2ª Auditoria da 2ª CJM, julgar procedente a pretensão
punitiva para condenar o ex-Soldado do Exército Brasileiro, DIEGO MORILHA MUNIZ, do delito tipificado no
art. 290, caput, do CPM[8], à pena de 01 (um) ano de reclusão, concedidos benefício do sursis pelo prazo de
02 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto (autos nº 7000298-
87.2018.7.02.0002, evento 79).

Irresignada, em 03 de junho de 2019, a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso de Apelação contra a
Sentença Condenatória prolatada pela MMª Juíza Federal da JMU da 2ª Auditoria da 2ª CJM (evento 87).

Em Sessão de Julgamento de 24 de setembro de 2019, o Plenário do STM, por maioria de votos, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e declarou a nulidade absoluta da sentença a
quo, prolatada monocraticamente pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, no presente
feito, por usurpação da competência do Conselho Permanente de Justiça, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (evento 99).

Os Autos retornaram a instância a quo, já na fase do art. 428 do CPPM, sendo que o MPM requereu a
condenação do Acusado nas sanções do art. 290, caput, do CPM.

A DPU, em contrarrazões, requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização do uso de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/12/2021 17:13:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2152dfce25
drogas, da aplicabilidade dos princípios da insignificância e da subsidiariedade da Lei Penal;
subsidiariamente, a aplicabilidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, em decorrência da Lei 13.491/2017.

Em Sessão de Julgamento ocorrida em 16/06/2020, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, julgar procedente a pretensão punitiva para condenar o ex-Soldado do
Exército brasileiro, DIEGO MORILHA MUNIZ, pelo delito tipificado no art. 290, caput, do CPM, à pena de 01
(um) ano de reclusão, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime inicial aberto (evento 160).

Inconformada, a DPU interpôs o Recurso de Apelação. Pugnou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade
da criminalização do uso de drogas, pela aplicabilidade dos princípios da insignificância e da subsidiariedade
da Lei Penal, frente à ínfima quantidade de substância apreendida; subsidiariamente, a aplicabilidade do art.
28 da Lei 11.343/2006, em decorrência da Lei 13.491/2017 (autos nº 7000440-83.2020.7.00.0000, evento
1).

Em sede de contrarrazões, o MPM pugnou pela manutenção da Sentença condenatória. Da mesma forma a
PGJM em seu Parecer.

Em Sessão de Julgamento Virtual realizada do dia 08 a 11/03/2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo e manteve a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 24, 27 e 30).

A DPU, intimada em 16/04/2021 (evento 37), interpôs o Apelo Extremo em 14 de maio de 2021 (evento 39).

Em suas razões, alegou que o acordado na Corte Castrense viola, dentro do 'devido processo penal
legal/constitucional', os princípios constitucionais da 'dignidade da pessoa humana', da
'proporcionalidade', da 'razoabilidade', e da 'individualização da pena', requerendo, por conseguinte, que
seja reformado o Acórdão prolatado pelo Plenário do STM, na Sessão de Julgamento de 08 a 11/03/2021, e
publicado em 06/04/2021, no Dje nº 056/2021, e, via de consequência, que seja reconhecida a
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, com a consequente absolvição, aplicando o
princípio da insignificância ante a ínfima quantidade de substância apreendida, ressaltando a
subsidiariedade da lei penal, ante a inexpressividade de repercussão social da conduta perpetrada.

Acentuou a DPU, em seu arrazoado que "(...) a questão fundamentada versa sobre a
inconstitucionalidade/não recepção do art. 290, do Código Penal Militar, pela Constituição Federal por ferir os
princípios constitucionais da proporcionalidade, igualdade e dignidade da pessoa humana, matéria essa que
atinge inúmeras pessoas todos os dias".

Por fim, requereu a reforma do "(...) Acórdão emanado pelo STM, de 06/04/2021, que manteve a condenação
de quem não é Militar da ativa, declarando a inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas,
prevista no art. 290, Código Penal Militar, que está sendo aplicado contra um 'cidadão civil' que está
punido com pesadíssima 'pena tipicamente militar'; em avançando, considerando o atual status de
'cidadão civil', devidamente integrado no seu meio social, que se aplique - tal qual é aplicado aos seus
iguais, os civis - o princípio da insignificância ante a ínfima quantidade de substância apreendida,
comprovadamente para 'uso pessoal', ressaltando a subsidiariedade da lei penal porque devidamente
constatada a inexpressividade da conduta realizada". (autos nº 7000328-80.2021.7.00.0000, evento 1).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, manifestou-se "(...) pelo conhecimento do
vertente Recurso e, no mérito, pela sua inadmissão, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal". (evento 6).

Em 1º de junho de 2021, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o STF, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM (evento 8).

É contra a parte da Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, com fundamento no art. 1.030,
inciso I, "a", do Código de Processo Civil, que se insurge a Defesa no Agravo Interno.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/12/2021 17:13:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2152dfce25
Intimada em 14/06/2021 (evento 15) a zelosa DPU interpôs o presente Agravo Interno em 23 seguinte
(evento 16).

Nas razões do Agravo, A Defensoria Pública da União aduz que as jurisprudências colacionadas pelo Ministro-
Presidente na referida Decisão monocrática, que não admitiu o Recurso Extraordinário, não foram exaradas
pela Suprema Corte em regime de repercussão geral e que, não havendo entendimento consolidado da
Corte Suprema sobre a matéria ventilada, a Decisão revela-se ilegítima e usurpa gravemente a competência
constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal para manifestar-se em último grau quanto à
constitucionalidade das leis vigentes em território nacional.

Assevera, ainda, a DPU que "(...) Os princípios apresentados foram tão somente a insignificância e a
subsidiariedade da lei penal, ao ponto que argumentou-se os motivos de suas incidências, quais
sejam, grau de reprovabilidade da conduta reduzido, mínima ofensividade, ausência de perigo à
sociedade e, por isso, menção à ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida".

Sustenta, também, que "(...) o objeto do Extraordinário Recurso da Defesa Pública é, divergente ao
compreendido pela Vossa Excelência, fundamentado na inconstitucionalidade de criminalização do porte de
drogas para consumo próprio, com a consequente aplicação do princípio da insignificância e da
subsidiariedade da lei penal. Portanto, desarrazoada Decisão que inadmite Recurso Extraordinário
através de fundamentos que não o combatem diretamente".

Ademais, a Defesa afirma que a questão apresentada carece de avaliação mais cuidadosa, tendo em vista
que o Recorrente está sob o manto do "(...) princípio da insignificância, sob aspecto formal e material, tal
como estabelecido pela jurisprudência desta Corte Suprema, determinando-se a absolvição à luz dos
princípios da insignificância, da fragmentariedade, da subsidiariedade, da intervenção mínima do Direito
Penal e da dignidade da pessoa humana, em face da pesadíssima pena tipicamente militar aplicada a um
cidadão civil, que está respondendo por uma conduta inexpressiva frente à ínfima quantidade de substância
apreendida".

Por fim, a zelosa Defensoria Pública da União requereu "(...) em plano inicial, de Vossa Excelência, Ministro
Presidente, calcado no art.1.042, §2º, do Código de Processo Civil [9], a retratação da monocrática Decisão;
caso não ocorra, pede-se ao plenário de Julgadores que este agravamento interno seja conhecido e provido,
determinando o processamento do feito neste Superior Tribunal Militar - STM - para, então,
subsequentemente, a subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte". (autos nº 7000436-
12.2021.7.00.0000, evento 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Hermínia Celia Raymundo, apresentou as contrarrazões em 25 de junho de 2021, ocasião em que pugnou
pelo "(...) desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se inalterada a Decisão de inadmissão do
Recurso Extraordinário nº 7000328-80.2021.7.00.0000". (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso atende ao requisito do art. 1030, § 2º, do CPC,[10] e do art. 118, inc. III, do RISTM,[11] e é
tempestivo, tendo em vista que a DPU foi intimada da Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário em
14 de junho de 2021 (autos nº 7000328-80.2021.7.00.0000, evento 15) e, no dia 23 seguinte, interpôs
Agravo Interno, visando a sua reforma pelo Plenário do STM (evento 16).

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/12/2021 17:13:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2152dfce25
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos, no que interessa ao presente recurso:

"(...) O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo de
Instrumento nº 747.522 RG, recusou o recurso extraordinário ante a ausência de
repercussão geral da questão. Eis a ementa do julgado:

"RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da
insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV
e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria
infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de
instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão do
reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância,
porque se trata de matéria infraconstitucional" (AI 747522 RG,
Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG
24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02343) (Grifo
nosso).

Ademais, o Pretório Excelso possui o entendimento de que a Lei de Drogas e o princípio da
insignificância não se aplicam a esta Justiça Especializada, haja vista que os bens jurídicos
protegidos pelo Direito Penal Militar são diversos daqueles tutelados pelo Direito Penal
Comum. Neste sentido, colaciono o julgado proferido pelo Eminente Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, in verbis:

'(...) o Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que a posse, por militar, de reduzida
quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração castrense (CPM, art. 290) não autoriza a aplicação
do princípio da insignificância' (HC 99.585/SP, Rel. Min. Ellen Gracie)

No mesmo sentido:

'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM
RECINTO CASTRENSE. (...) INAPLICABILIDADE (...) DA LEI DE DROGAS NO
ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.A jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode
mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada
um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade
da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à
legislação processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado. (...) A
posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da
quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290,
caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da
insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o
princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei nº 11.343/2006. 4. Habeas corpus denegado' (HC 119.458/AM, Rel. Min.
Cármen Lúcia)". Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF)" (HC
176220, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 30/09/2019. DJe-214,
divulgado em 01/10/2019 e publicado 02/10/2019) (Destaque nosso)

Como se verifica, o STF já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio da insignificância. E, para que aquela Corte analisasse a sua eventual
aplicação, teria de apreciar normas diversas da Constituição Federal.

Quanto ao argumento da DPU de que DIEGO MORILHA MUNIZ, por ser cidadão civil, não pode se sujeitar à
ação penal militar com aplicação da legislação criminal militar, cumpre ressaltar que o fato de o Réu ter sido

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/12/2021 17:13:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2152dfce25
licenciado das Forças Armadas não afasta a competência da Justiça Castrense quando, ao momento do
cometimento do crime, o agente ostentava a condição de militar. Neste sentido, trago à colação o seguinte
julgado da Suprema Corte:

" Ementa: CRIME MILITAR - FORÇA - DESLIGAMENTO - NEUTRALIDADE. O fato de o
militar deixar, após a prática do delito, as fileiras da Força surge neutro quanto
à tipificação de crime previsto no Código Penal Militar" (HC 169576, Relator: Min.
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe-019, divulgado em 31-01-2020 e
publicado em 03-02-2020) (Destaque nosso).

A despeito de a ilustre Defensoria Pública da União afirmar que "O art. 290, do Código Penal Militar,
que tem pena pesadíssima, está voltado para os Militares e não para os 'cidadãos civis'", verifica-
se que o entendimento da Suprema Corte é pacífico quanto à aplicabilidade da legislação Castrense quando
o Réu, licenciado das Forças Armadas, era militar no momento em que praticou a conduta delituosa.

Apesar de a DPU defender a tese da "inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas", o
Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em reiteradas decisões, que o art. 290 do CPM é plenamente
compatível com a Constituição Federal de 1988, indicando, inclusive, que a mera posse de entorpecente em
local sujeito à administração castrense já atrai a aplicação do aludido dispositivo legal. Oportunamente, in
verbis:

"EMENTA: Agravo regimental em Recurso Extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já
assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar),
bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº
103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma
ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou
a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (ARE 856183 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, DJe de 24/08/2015)
(Destaque nosso).

No mesmo sentido:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Ao tráfico, posse
ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à administração castrense
aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a incidência do princípio da
especialidade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC 163581 AgR,
Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, DJe-023,
Divulgado em 05-02-2019 e Publicado em 06-02-2019) (Destaque nosso).

Com efeito, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa ao princípio da
insignificância ensejaria, pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é
terminantemente vedado em sede de RE, em consonância com o Enunciado nº 279 da Súmula do Excelso
Pretório[12].

Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à Constituição, esta
seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do apelo extremo.

Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF no referido precedente
não se aplica ao presente feito.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/12/2021 17:13:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2152dfce25
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 6/5/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da
decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se
ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de
distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no
paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo".

E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (AI 747522 RG), de modo a
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.

Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a
alterar o entendimento que não o admitiu.

Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento
sumulado pela Egrégia Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso
I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Do Agravo Interno
[1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.

RISTM-2017 (Vide RISTM 2020-Art. 123, I)
Do Agravo Regimental
[2] Art. 118. Cabe Agravo Regimental:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que causar prejuízo às partes;

Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
[3] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I - negar seguimento:(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Das Atribuições do Presidente:
[4] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
136 a 139;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/12/2021 17:13:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2152dfce25
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 - Lei de Drogas - Uso e tráfico de drogas.
[5] Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa
ou curso educativo.

Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017 - Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro
de 1969 - Código Penal Militar.
[6] Art. 1º O art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
(...)
§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares
contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.

§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares
das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados
no contexto:
I - do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou
pelo Ministro de Estado da Defesa;

II - de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não
beligerante; ou

III - de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de
atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição
Federal e na forma dos seguintes diplomas legais:

Circunstância atenuantes
[7] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
II - ser meritório seu comportamento anterior;
III - ter o agente:

Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
[8] Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar
de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário
[9] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(...)
§2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem
e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de
repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e
do juízo de retratação. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
[10] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
§2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/12/2021 17:13:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2152dfce25

RISTM-2017 (Vide RISTM 2020 - Art.123, IV)
DO AGRAVO REGIMENTAL
[11] Art. 118. Cabe Agravo Regimental:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário
Súmula 279 do STF.
[12] Enunciado da Súmula 279 - Para simples reexame de prova não cabe Recurso
Extraordinário.